Tribunal: TJMT
Processo: 1009602-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009602-83.2021.8.11.0000
PACIENTE: NIKELSON FERNANDO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nikelson Fernando de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Reclama que “em relação à pena dos autos de no 9668-42.2007.811.0042, não poderia ser na fração 2/5 tendo em vista que este crime fora cometido na data do dia 26 de março de 2007, ou seja, 03 (três) dias antes da entrada em vigor da Lei 11.464, de 28 de março de 2007”.
Postula a retificação do cálculo de pena em relação à condenação proveniente da ação penal n. 9668-42.2007.811.0042, ante a impossibilidade de retroatividade da lei penal mais gravosa.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 93119994).
É o essencial.
Indefiro o pedido de liminar, eis que não há demonstração de urgência, porquanto o paciente somente adimplirá o requisito objetivo em outubro de 2021.
Por outro lado, nas informações apresentadas o juízo singular não se manifestou quanto à situação específica da condenação proveniente da ação penal n. 9668-42.2007.811.0042, em que se alega que o percentual adequado seria 1/6, ao invés de 2/5, que decorreria de lei penal posterior ao fato.
Assim, apesar do indeferimento da liminar, torna-se imprescindíveis as informações complementares, para que o magistrado de origem se manifeste objetivamente sobre a questão debatida.
Intimem-se.
Solicitem-se informações complementares específicas e objetivas quanto ao percentual a incidir sobre a condenação proveniente da condenação originária na ação penal n. 9668-42.2007.811.0042.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator